Tribunal: STF
Processo: HC 268983
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento Habeas Corpus nº 1.037.575/SP.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A, caput,  c/c o art. 226, inc. II, na forma do art. 71 do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado.

3. O Tribunal de Justiça indeferiu revisão criminal, resultando na impetração no STJ. 
4. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam ter havido retratação da vítima em processo de produção antecipada de provas, se retratando da versão dada em juízo, razão pela qual haveria nova prova quanto à inocência do paciente. 

5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pretende a absolvição.

É o relatório. 

Decido.

6. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.	

8. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo que o réu se aproveitara da convivência com a mãe da vítima — de quem era companheiro — para praticar abusos sexuais continuados contra criança dos 9 aos 12 anos de idade. Considerou-se que a retratação da vítima em juízo não seria suficiente para desconstituir o conjunto probatório. Eis trecho extraído de voto vencedor no julgamento da revisão criminal: 

“Restou evidenciado pela prova oral colhida que a vítima não tinha relação com outros homens, tinha doze anos e não tinha namorado, e havia sido deflorada em data não recente (cf. laudo de fls. 12), conforme narrado por N. que afirmou que o peticionário mantinha com ela relações sexuais desde que tinha cerca de 9 anos de idade. N. em todas as oportunidades em que foi ouvida (em 30/08/2010 fls. 17 e 24/08/2011 fls. 52) manteve a mesma versão dos fatos. O peticionário não explicou de forma convincente o que fazia na mesma cama da vítima no dia dos fatos e a mãe da vítima, T., afirmou que quando adentrou no quarto dos fundos o peticionário estava numa situação suspeita, sendo que N. estava deitada na cama e ele curvado sobre a cama, com as luzes apagadas. E agora, em sede de pedido revisional, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal, a d. Defesa apresenta retratação da vítima produzida nos autos Produção Antecipada de Provas. E, no caso dos presentes autos, a mãe da vítima, a informante presencial T., não foi novamente ouvida. Com efeito, a retratação da ofendida, como novo elemento probatório contrariando a condenação original, deve ser apreciada com cautela e não é suficientemente robusta para resultar na absolvição automática do peticionário. E, no presente caso, a retratação da vítima se mostra incoerente com as provas colhidas nos autos principais. O relato recente da vítima colide com a fundamentação da sentença condenatória que foi confirmada em Segunda Instância. A retratação da vítima em sede de produção antecipada de provas deve se mostrar hábil e segura para revogar a sentença condenatória, confirmada por este E. Tribunal em sede de apelo. Deve restar evidente sua dissintonia com os demais elementos probantes, o que não restou suficientemente demonstrado nos autos., mormente porque a retratação da vítima só aconteceu 14 anos depois. Desta feita, o feito deve ser convertido em diligência para oitiva da informante T., mãe de N., que a tudo presenciou. E, se esse não for o entendimento deste C. Grupo de Câmaras, voto pelo indeferimento do pedido revisional eis que a retratação da vítima não demonstrou de forma convincente e cristalina que o crime de estupro de vulnerável não foi praticado pelo peticionário. A retratação da vítima não teve o condão de macular a prova produzida no processo de origem, eis que a alegada prova nova não se coaduna com os elementos carreados nos autos principais. T., mãe da vítima, surpreendeu o peticionário no quarto com sua filha em atitude suspeita; N. confirmou os fatos, disse que as relações sexuais eram praticadas desde os 9 anos de idade e que nada contou à sua genitora por temor; Irene, tia da vítima, confirmou que N. não tinha namorado e nunca soube do envolvimento dela com outros homens. O certo é que a retratação de N. restou isolada, não encontra amparo nos depoimentos das pessoas ouvidas e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos do processo de origem. A vítima não informou porque em 14 anos e meio não lembrou de falar que havia mentido. E seu defloramento, sendo jovem com 12 anos, que não tinha namorado ou teria iniciado a vida sexual, não ficou bem esclarecido.” (e-doc. 2, p. 6-7; grifos nossos e nomes suprimidos).  

9. Ao indeferir pedido revisional, a Corte de origem entendeu pela insuficiência da retratação da vítima, desacompanhada da nova versão da genitora, somada aos demais elementos adotados sob crivo do contraditório, para desconstituir a condenação. 

10. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a óptica, assentando que “a mera retratação da vítima não é suficiente para desconstituir o juízo condenatório, sendo necessário confrontar tais declarações com todo o arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório” (e-doc. 6, p. 2).

11. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E COAÇÃO. AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante, condenado por estupro de vulnerável e coação com base em declarações da vítima prestadas à época dos fatos, busca sua absolvição alegando retratação posterior da vítima, aos 17 anos, indicando que não houve os crimes imputados. Requer ainda a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a retratação da vítima após a condenação, desacompanhada de provas novas, é suficiente para desconstituir a coisa julgada e justificar a concessão da ordem de habeas corpus; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita no âmbito de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se destina à revisão de provas e fatos já decididos pelas instâncias ordinárias, especialmente em casos onde a condenação está amparada em provas robustas colhidas durante a instrução processual. 4. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao analisar ação de revisão criminal, conclui que a retratação da vítima, ocorrida anos após os fatos, apresenta caráter superficial e não infirma os elementos probatórios coligidos durante o processo, que incluem escuta especializada e avaliação psiquiátrica confirmando a materialidade e autoria dos crimes. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que o habeas corpus não é o meio adequado para o reexame aprofundado de acervo fático-probatório, reforçando a ausência de ilegalidade flagrante que justifique a desconstituição da condenação. 6. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, o habeas corpus não se presta à análise de questões que não afetem diretamente a liberdade de locomoção, sendo a matéria de competência das instâncias ordinárias para verificação de hipossuficiência ou falta de recursos para arcar com as custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A retratação da vítima anos após a condenação, desacompanhada de provas novas e robustas, não implica necessariamente a desconstituição da coisa julgada. 2. O Tribunal local é soberano quanto à análise de matéria fático-probatória no processo penal, sendo incabível o seu reexame em sede de habeas corpus. 3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise de pedido de assistência judiciária gratuita, pois tal medida não impacta diretamente a liberdade de locomoção e pressupõe a comprovação de hipossuficiência ou falta de recursos para arcar com as despesas processuais”.
(RHC 246556 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/12/2024, 18/12/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

12.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator